Tribunal: TJSP
Processo: 1000826-19.2019.8.26.0430
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença que reconheceu a inexistência do débito impugnado e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais em R$4.000,00 – Recurso do autor – Majoração da cifra indenizatória – Quantum indenizatório majorado para R$10.000,00 ante as peculiaridades do caso – Importância que, além

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença que reconheceu a inexistência do débito impugnado e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais em R$4.000,00 – Recurso do autor – Majoração da cifra indenizatória – Quantum indenizatório majorado para R$10.000,00 ante as peculiaridades do caso – Importância que, além de corresponder ao referencial adotado por esta Câmara, mostra-se suficiente para indenizar os prejuízos sofridos pelo autor, impingindo na ré o ânimo de tomar maior cautela antes de negativar dados de terceiros – Montante de R$15.000,00, perseguido pelo demandante, que implicaria enriquecimento ilícito – Sentença reformada em parte – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000826-19.2019.8.26.0430, da Comarca de Paulo de Faria, em que é apelante
ADIROBALDO DA SILVA VILASBOA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000826-19.2019.8.26.0430 -Voto no
2
Valor da causa: R$15.274,15
Sentença de procedência disponibilizada em 29/04/2020
Honorários: 10% sobre o valor da condenação (R$4.000,00)
APELAÇÃO N. 1000826-19.2019.8.26.0430
COMARCA DE PAULO FARIA
APELANTE: ADIROBALDO DA SILVA VILASBOA
APELADO: BANCO BRADESCO S/A
VOTO N. 10621
APELAÇÃO Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos morais
Sentença
que reconheceu a inexistência do débito impugnado e
condenou o réu ao pagamento de indenização por danos
morais em R$4.000,00 Recurso do autor Majoração da
cifra indenizatória Quantum indenizatório majorado para
R$10.000,00 ante as peculiaridades do caso Importância
que, além de corresponder ao referencial adotado por esta
Câmara, mostra-se suficiente para indenizar os prejuízos
sofridos pelo autor, impingindo na ré o ânimo de tomar
maior cautela antes de negativar dados de terceiros

Montante de R$15.000,00, perseguido pelo demandante,
que implicaria enriquecimento ilícito Sentença reformada
em parte RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada
com pedido de indenização por danos morais ajuizada por ADIROBALDO DA SILVA
VILASBOA em face de BANCO BRADESCO S/A.
Narrou o autor ter sido surpreendido com a inscrição indevida de
seus dados em cadastro de inadimplentes, em razão de suposto débito de
R$274,15, vinculado ao contrato n. 886124815000020EC. Asseverou que, muito
embora tenha celebrado negócio jurídico com o requerido no passado, desconhece
a origem e a legitimidade da dívida inscrita em seu desfavor. Requereu, assim, a
declaração de inexistência do débito e a condenação do banco réu ao pagamento
de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00.
Sobreveio então a r. sentença de fls. 60/62, por meio da qual o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000826-19.2019.8.26.0430 -Voto no
3
douto Juízo a quo julgou procedente a demanda para “determinar o cancelamento
da anotação indevida em nome do autor e condenar o réu a pagar ao autor, a título
de indenização por danos morais, o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), com juros
de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o fato e correção monetária, pelo
índice da Tabela Prática do egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, a partir do
arbitramento”. Em razão da sucumbência, o ilustre Magistrado de piso impôs ao
vencido o pagamento dos honorários advocatícios do patrono do requerente, estes
fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformado, recorre o autor às fls. 64/75, batendo-se pela
majoração da indenização por danos morais à importância de R$15.000,00.
Contrarrazões às fls. 79/82.
É o relatório.
A controvérsia do presente apelo cinge-se unicamente à
majoração do quantum indenizatório fixado pela r. sentença em R$4.000,00,
quantia esta que, segundo o recorrente, seria insuficiente para compensar os danos
suportados e punir a parte ex adversa por sua conduta.
Pois bem; diante do conformismo do banco réu quanto à
declaração de inexistência do débito ora impugnado, restou incontroversa a prática
de ato ilícito pela instituição financeira apelada, que indevidamente incluiu os dados
do requerente em órgão de proteção creditícia por dívida cuja origem não foi
provada.
Ora, a injusta pecha de inadimplente faz presumir ofensa à honra
da vítima, tornando dispensável a efetiva prova da repercussão do prejuízo.
Com efeito, esse Egrégio Tribunal prestigia o entendimento, já
pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a
inscrição indevida em cadastros de inadimplentes materializa dano in re ipsa, ou
seja, aquele por, por ser presumido, dispensa comprovação. A seguir, alguns

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000826-19.2019.8.26.0430 -Voto no
4
precedentes esposando o mesmo pensamento:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
DANOS
MORAIS.
COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. VALOR ARBITRADO.
RAZOABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos casos de
inscrição indevida em cadastros de inadimplentes o dano
moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova.
Precedentes. 2. Esta Corte, em casos que tais, tem fixado a
indenização por danos morais em valores equivalentes a até
cinquenta salários mínimos. 3. O valor arbitrado a título de
reparação de danos morais está sujeito ao controle do
Superior Tribunal de Justiça, desde que seja irrisório ou
exagerado, o que não ocorre no presente caso em que
fixado
em
R$
7.000,00.
4.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO” (AgRg no Ag 1149294/SP, Rel. Ministro Paulo
De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
10.05.2011) sem destaques no original;
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO
INDEVIDA. OFENSA À HONRA. EXISTÊNCIA. VERIFICAÇÃO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA
DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO. REVISÃO.
NÃO CABIMENTO. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA MANTIDA. 1. O Tribunal
de origem, com base nos fatos e provas dos autos, entendeu
pela ocorrência do dano moral. A revisão do citado
entendimento esbarraria no óbice do verbete 7 da
Súmula/STJ. 2. Esta Corte tem jurisprudência pacífica no
sentido de que o simples ato de inscrever, indevidamente,
o nome da pessoa, física ou jurídica, em cadastros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000826-19.2019.8.26.0430 -Voto no
5
inadimplência, acarreta dano moral in re ipsa. 3. Admite a
jurisprudência
do
Superior
Tribunal
de
Justiça,
excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor
fixado a título de indenização por danos morais, quando
ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi
estabelecido
na
instância
ordinária,
atendendo
às
circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Não
caracterizada
qualquer
omissão,
contradição
ou
obscuridade, no julgado proferido nos embargos opostos na
origem, considerando-os meramente protelatórios, mantida
a multa aplicada na origem. 5. Agravo regimental a que se
nega provimento” (AgRg no REsp 1269426/SC, Rel. Ministra
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12.11.2013)
sem ênfase no original.
Com relação ao valor indenizatório, a justa reparação deve
abranger três vertentes: a primeira, de caráter punitivo, objetivando penalizar o
causador da lesão pela ofensa que praticou; a segunda, de caráter compensatório,
que proporcionará ao ofendido algum bem em contrapartida ao mal sofrido; e a
terceira, de caráter dissuasor ou preventivo, que busca dissuadir o responsável pelo
dano a cometer novamente a mesma modalidade de violação e prevenir que outra
pessoa pratique ilícito semelhante.
Ainda sobre tal questão, Maria Helena Diniz ensina que:
"A fixação do 'quantum' competirá ao prudente arbítrio do
magistrado de acordo com o estabelecido em lei, e nos casos
de dano moral não contemplado legalmente, a reparação
correspondente será fixada por arbitramento (CC, art. 1553,
RTJ 69/276, 67/277). Arbitramento é o exame pericial tendo
em vista determinar o valor do bem, ou da obrigação, a ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000826-19.2019.8.26.0430 -Voto no
6
ligado, muito comum na indenização dos danos. É de
competência jurisdicional o estabelecimento do modo como
o lesante deve reparar o dano moral, baseado em critérios
subjetivos
(posição
social
ou
política
do
ofendido,
intensidade do ânimo de ofender: culpa ou dolo) ou objetivos
(situação econômica do ofensor, risco criado, gravidade e
repercussão da ofensa). Na avaliação do dano moral o órgão
judicante deverá estabelecer uma reparação equitativa,
baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo
causado e na capacidade econômica do responsável. Na
reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade,
levando em contra as circunstâncias de cada caso, o quanto
da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e
não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência"
(Maria Helena Diniz in Curso de Direito Civil Brasileiro, São
Paulo, Saraiva, 1990, vol. 7, "Responsabilidade Civil", 5a
edição, p. 78/79).
Em outras palavras, na fixação do quantum indenizatório, deve-se
levar em conta o bem jurídico lesado, a extensão do dano, as condições da vítima, o
perfil do ofensor, seu grau de culpa, assim como os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Há sempre que prevalecer, em meio à análise de todos esses
elementos, o prudente arbítrio do julgador, a quem cabe evitar que a condenação,
por um lado, represente enriquecimento ilícito e, por outro, perca a sua tríplice
finalidade (coercitiva-compensatória-pedagógica).
Frente às peculiaridades do caso em tela, tem-se que a quantia
almejada pelo autor (R$15.000,00) não pode ser acolhida pois que excessiva, dando
ensejo a enriquecimento sem causa. Contudo, o importe de R$10.000,00 (dez mil
reais) mostra-se adequado, não apenas porque corresponde ao referencial adotado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000826-19.2019.8.26.0430 -Voto no
7
por esta Colenda Câmara em situações análogas, mas também por que a adoção de
valor inferior, tal qual definido em sentença, inviabilizaria a compensação do abalo
moral decorrente da negativação, sendo igualmente incapaz de incentivar o
requerido a repensar seu comportamento, de sorte a tomar maior cautela antes de
proceder à inclusão de dados de terceiros em rol de maus pagadores.
A seguir, alguns julgados desta Câmara prestigiando a referida
importância indenizatória:
“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. Inscrição indevida
do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes.
Sentença
de
procedência
parcial,
reconhecendo
a
inexigibilidade do débito e condenando a parte ré ao
pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$1.000,00. Irresignação da parte autora no que diz respeito
aos valores fixados a título de indenização por danos morais
e de honorários advocatícios. Cabimento em parte.
'Quantum' indenizatório que comporta majoração, não para
o valor pretendido, mas para a quantia de R$10.000,00,
estando em consonância com os valores arbitrados por esta
C. Câmara. Juros moratórios que devem incidir a partir da
citação, e não desde o arbitramento da indenização, como
constou. Honorários advocatícios que foram fixados
corretamente com base no valor da condenação, observados
os patamares legais e respeitado o artigo 85, §2o, do CPC,
remunerando
condignamente
o
Patrono
da
parte.
Honorários advocatícios majorados, porém, para o importe
de 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85,
§11, do CPC. Recurso provido em parte.” (TJSP; Apelação
Cível
1005876-29.2018.8.26.0020;
Relator
(a): Walter
Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 4a Vara Cível; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000826-19.2019.8.26.0430 -Voto no
8
Julgamento: 26/06/2020; Data de Registro: 26/06/2020)
“Ação
declaratória
de
inexigibilidade
de
débito
e
indenizatória por danos morais
Sentença de parcial
procedência
Apelação da autora
Inexigibilidade do
débito Matéria que transitou em julgado por ausência de
impugnação ao r. "decisum" prolatado
Danos morais
caracterizados 'in re ipsa'
Precedentes do STJ

Responsabilidade civil
Doutrina
Indenização arbitrada
em R$ 10.000,00
Referencial adotado por esta Colenda
24a Câmara de Direito Privado
Quantia almejada pela
autora (R$ 19.698,50) que, caso adotada, implicaria
enriquecimento sem causa - Sentença reformada Recurso
parcialmente
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1003110-44.2019.8.26.0577; Relator (a): Jonize Sacchi de
Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José dos Campos - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020)
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Autor afirma que o réu
negativou seu nome de maneira indevida, uma vez que não
possui qualquer dívida Réu não demonstrou a existência do
débito,
deixando
de
juntar
qualquer
contrato

Inexigibilidade do débito reconhecida Inscrição indevida do
nome do autor no cadastro de inadimplentes Danos morais
configurados Quantum indenizatório Valor que deve ser
reduzido para R$ 10.000,00, conforme precedentes desta C.
Câmara
Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Apelação
Cível
4003777-20.2013.8.26.0114;
Relator
(a): Denise
Andréa Martins Retamero; Órgão Julgador: 24a Câmara de
Direito Privado; Foro de Campinas - 9a Vara Cível; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000826-19.2019.8.26.0430 -Voto no
9
Julgamento: 22/03/2018; Data de Registro: 27/03/2018)
Em suma, dá-se parcial provimento ao apelo, reformando-se a r.
sentença hostilizada apenas para elevar a condenação do requerido à cifra de
R$10.000,00 (dez mil reais).
Sem honorários recursais diante do parcial provimento do recurso.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora